Tribunal: TJMT
Processo: 1009636-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferida pelo juízo da, que nos autos n.o 1002307-06.2020.8.11.0040 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais – deferiu tutela de urgência determinando que Ré, no prazo de 10(dez) dias, contados da decisão forneça o tratamento de artroplastia vertical e todos o materiais necessários, nos termos recomendados pelo médico assistente.
Em suas razões alega em síntese, que o Agravado ingressou com referida ação, alegando em síntese, ser diagnosticado com cervibraquialgia, causa por hérnia de disco, sendo-lhe recomendado tratamento ortopédico para alívio das dores; ainda, que não obstante a solicitação médica e diante da gravidade do quadro clínico apresentado, a operadora Agravante lhe negou o procedimento, sob a justificativa de que após avaliação de Junta Médica o mesmo não era favorável para tratamento d a patologia apresentada.
Registra inicialmente, que todos os atos praticados pela Agravante possuem embasamento contratual, legal e moral, sendo que jamais há negativa de atendimento quanto o beneficiário/agravado possui cobertura ou o procedimento tem previsão legal.
Que no caso, recebeu em data de 09.12.2019, em caráter ELETIVO, transação no. 8390369, a solicitação para ‘Artrodese da coluna com instrumentação por segmento; Hérnia de disco cervical – tratamento cirúrgico; Tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento; Descompressão medular e/ou cauda equina; Radioscopia”, encaminhada pelo médico assistente Dr. Maurício Fernandes de Camargo – CRM/MT no. 8562, sob indicação clínica: Cervicobraquialgia a esquerda há mais de 6 semanas, sem melhora no tratamento,
Destaca que o tratamento ortopédico jamais fora negado. Todavia, em que pese o apelo humanitário diante do diagnóstico, não é crível que uma empresa privada como a ora Agravante, tenha que disponibilizar procedimento/materiais que apresentam divergências, sendo primordial a formação da competente Junta Médica para criteriosa análise, nos termos da Resolução Normativa RN no. 424/2017 ANS (documento anexo)
Que em virtude da complexidade do quadro clínico, com respaldo na legislação vigente, em especial o contido no inciso V, do artigo 4o da Resolução no. 08 /98, do CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU, a Agravante propôs a formação de Junta Médica, no intuito de se discutir e resolver o impasse quanto ao s materiais cirúrgicos a serem empregados, da qual o médico assistente e Agravado foram devidamente cientificados.
Alega que transcorrido o prazo para que o médico assistente se manifestasse quanto o desempatador, foi feita a indicação do profissional Dr. Delcidio D.C Junior – CRM/SP 63635, tendo médico assistente Dr. Maurício Fernandes Camargo – CRM/MT 8562, devidamente comunicado em 02.01.2020 quanto a referida indicação.
Ainda, que o médico assistente foi informado acerca do parecer da junta médica (id.n.o 41123953); que a mesma foi favorável ao procedimento solicitado, com ajustes.
Ressalta, que é no mínimo discrepante com a realidade o custeio - como deferido na r. decisão que concedeu a tutela de urgência - sobretudo porque numa interpretação extensiva, bastaria uma simples contratação de plano de saúde, para que a operadora se visse coagida a autorizar a todos os beneficiários aderentes do referido instrumento, as prescrições médicas sem qualquer análise, como a ora discutida, a qual certamente acarretaria riscos ao Agravado, tudo completamente ignorado até o presente momento.
Assim, que em razão dos fatos articulados, não há que se falar em negativa injusta ou descaso da Agravante, tampouco violação do contrato celebrado, motivo pelo qual há que ser suspensa a r. decisão lançada no evento ID no. 31586362, eis que em momento algum fora negado procedimento a que o Agravado possuía cobertura contratual tendo, aliás, sido autorizado e custeado integralmente ao longo do pacto, todos os tratamentos médicos considerados indispensáveis, conforme documentos oportunamente juntados.
Ainda, que a composição da junta médica visa precipuamente a melhor adequação do procedimento.
Que o direito à saúde não pode ser absoluto, a ponto de invalidar as cláusulas contratuais e a legislação vigente, eis que após a regular formação de Junta Médica, o parecer concluiu ser favorável com ajustes o procedimento médico solicitado, não cabendo a liberação dos materiais nos termos inicialmente pretendidos, sendo certo que o dever universal à saúde não pode ser empurrado ao particular como uma tábula rasa.
Discorre sobre o efeito suspensivo.
Requer liminarmente, seja dado o efeito suspensivo ao presente recurso, eis que não cabível custeio do tratamento nos termos pretendidos, ensejando uma interpretação abrangente das cláusulas, conferindo à empresa privado, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória, mormente porque foi solicitado em caráter eletivo e conforme a conclusão da junta médica há necessidade de ajustes quanto aos materiais cirúrgicos, uma que é vedado ao médico assistente exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos.
Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, seja plenamente revogada a respeitável decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteado, ID no. 31586362, haja vista se tratar de ônus que não compete à operadora, em observância aos preceitos legais, contratuais e regulatórios que disciplinam a matéria.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
No tocante ao pedido de efeitos suspensivo, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do pleito.
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Convém observar, em uma análise perfunctória, a existência nos autos de indicação médica da necessidade do procedimento requerido.
Diante disso, inicialmente, a meu viso, não pode o plano de saúde prejudicar a saúde do Agravado.
Assim, prudente que se mantenha a decisão singular, dada a urgência que o caso requer razão pela qual INDEFIRO o pedido de suspensão formulado.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator